Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (agravante/réu) em face da decisão (ID 191253768, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0718988-53.2023.8.07.0001, por BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO e BARBARA ALVES VASCONCELOS (agravados/autores), que assim se manifestou: (...) O juízo ao determinar que a parte ré comprove o depósito da caução determinada na decisão de ID 183681754, tornou claro que a caução ofertada não foi aceita pelo juízo (...). Em suas razões recursais (ID 58328071), o agravante/réu alega que, conforme movimento processual de ID 186726814, dos autos de origem, o agravante manifestou-se não concordando com a tutela deferida em parte, requerendo a reconsideração de tal decisão, entretanto, caso na reconsiderada a decisão, ofertou CAUÇÃO IDÔNEA representada por um lote de terreno, com matrícula 166821, no valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que, ofertada a oportunidade para os agravados manifestarem-se sobre a caução idônea ofertada pela ré/agravante, estes manifestaram-se ao ID 187622703, dos autos de origem, apenas mencionando que não possuíam interesse na caução ofertada pela agravante, pugnando pelo arresto de valores, sendo que não houve nenhuma justificativa para tal negativa. Sustenta que, ato contínuo, o Juiz de primeira instância simplesmente determinou o depósito da caução determinada na decisão de ID 183681754, dos autos de origem, nada mencionando sobre o aceite ou não da caução ofertada pela agravante. Defende que, posteriormente, sem nada mencionar sobre a negativa, o juízo a quo manifestou-se determinando que a agravante comprovasse o depósito da caução determinada na decisão de ID 183681754, dos autos de origem, decisão esta que simplesmente determinou a prestação de caução idônea e não em dinheiro!, sendo que, assim, ficou totalmente obscura a decisão, haja vista não haver justificativa ou decisão clara não aceitando a caução prestada, determinando-se que a caução fosse feita com base em uma decisão que somente determinou que a caução fosse idônea, contudo, não fixou a modalidade que deveria ocorrer. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada anulando-se o arresto cautelar em dinheiro deferido, sendo aceita a caução ofertada pela agravante em petição de ID 186726814, do processo de origem. Preparo (ID 58828150 e 58828152). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que não aceitou a caução ofertada pela parte agravante/ré para a garantia do juízo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.